Tribunal: TJPA
Processo: 0811225-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811225-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811225-85.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO GODOY PERES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

Processo Penal de referência: 0000524-65.2011.8.14.0017

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 333 DO CP. DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉU PERANTE STF. INCOMPETÊNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1.
O ordenamento jurídico brasileiro reveste a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime de caráter excepcional (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O fundamento utilizado para decretação da preventiva na sentença não se revestiu de caráter punitivo, mas para proteger outros bens jurídicos, vez que os réus empreenderam fuga do distrito da culpa, evadindo-se da Delegacia de Polícia, cuja privação de liberdade faz parte da etapa inicial do processo de ressocialização. Tendo as instâncias ordinárias e o STJ reconhecido a legalidade da prisão preventiva aqui combatida, o pleito de extensão de benefício deve ser formulado perante a autoridade judicial que efetivamente concedeu a ordem, sendo este Órgão incompetente para tanto.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre os dias sete e nove de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo regimental em Habeas Corpus interposto pelos advogados particulares em favor do paciente
CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 266 do Regimento Interno deste E. TJE-PA, objetivando impugnar a decisão monocrática proferida por este Relator, na qual não conheceu o
writ
impetrado.

A exordial do
mandamus
supostamente ataca ato proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante informa que o paciente respondia, juntamente com José Lino Alves Pereira, nos autos do processo penal nº 0000524-65.2011.8.14.0017, por violação ao disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 333, todos do CP.

Prossegue aduzindo que o paciente e seu comparsa foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Santa Maria das Barreiras, após serem abordados por policiais militares que, supostamente localizaram as proximidades de ambos, uma bolsa de cor vinho, contendo duas armas de fogo e, objetos que, segundo as autoridades, seriam utilizados para a prática de roubo. Os Policiais Militares alegam que os apenados teriam supostamente, oferecido vantagem indevida aos agentes públicos para que pudessem ser liberados antes da chegada à delegacia de polícia civil.

Afirma que sobreveio a sentença condenatória em desfavor dos acusados, oportunidade em que a autoridade inquinada coatora lhes negou o direito de recorrerem em liberdade, decretando a prisão preventiva, porém os condenando ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

O apenado José Lino, por sua vez, impetrou Habeas Corpus, inconformado com a decisão, no Tribunal de Justiça do Pará, que denegou a ordem, na ocasião. Ocorrido isso, recorreu-se ao STJ (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.170 - PA (2018/0244595-8), que entendeu também por manter a decisão fustigada.

Inconformado, e buscando a reforma dos Acórdãos, foi impetrado Habeas Corpus na Colenda Corte Constitucional de Justiça que, inicialmente, entendeu por negar seguimento ao remédio heroico. Diante disso, trazendo novas razões, foi interposto AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 183.445 PARÁ, que foram acolhidos pelo Douto Ministro Edson Fachin, sob o fundamento de ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto fixado para cumprimento de pena ao Paciente, conforme entendimento consolidado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Conclui que a mesma sorte deve ser seguida ao Paciente CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS, cabendo a extensão do benefício, razão pela qual pleiteou a concessão da medida liminar para revogar o decreto prisional expedido pela autoridade coatora, devendo ser a ordem confirmada no julgamento do mérito.

Juntou documentos.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao HC nº 0805712-44.2018.8.14.0000, oportunidade em que acolhi a prevenção, indeferi a medida liminar, requisitei informações a autoridade coatora e determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis.

A autoridade inquinada coatora informou que:

INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA:

“[...] Excelentíssimo Desembargador,

Com cordiais saudações, atendendo à solicitação enviada a este juízo por meio do protocolo n° 2021.02276326-25 relativos ao HC n.0811225-85.2021.8.14.0000, em que figura como paciente CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS, venho prestar as informações que seguem.

O paciente teve sua condenação proferida por este Juízo na data de 11 de dezembro de 2017, em ação penal pública promovida pelo o Ministério Público, sendo julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 14, da Lei 10.826/2003 e artigo 333 do Código Penal.

No dia 06 de fevereiro de 2018 a defesa protocolou Recurso de Apelação, abriu-se vistas para a acusação contrarrazoar e os autos enviados para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, conforme informação do sistema Libra, recebido em 2° Grau na data de 27 de janeiro de 2020.

Por fim, informo que os autos se encontram com recurso de apelação e estão físicos no Juízo Ad Quem. Segue anexo cópia da Sentença e Certidão do Diretor de Secretaria informando a data de envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

São as informações a prestar.

Respeitosamente,

Ana Priscila da Cruz

Juíza de Direito – TJEPA

Titular da Comarca de Conceição do Araguaia.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão se manifesta pela concessão da ordem, vindo-me os autos conclusos, oportunidade em que proferi decisão monocrática não conhecendo da ordem.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente Agravo Regimental pleiteando pela reforma da monocrática, por considerar que ela perpetuaria clara ilegalidade em desfavor do paciente, pois o regime de cumprimento de pena não pode ser mais gravoso do que o determinado na sentença, sendo o caso de extensão de benefício de um corréu que se encontra na mesma situação fático processual a do paciente, na forma do disposto no art. 582 do CPP, conforme jurisprudência do STF sobre o tema.

É o que cumpria relatar.

VOTO

A decisão monocrática de não conhecimento não merece reparos. Refazendo a retrospectiva dos fatos, temos que o presente
Habeas Corpus
me vieram distribuídos por prevenção ao HC nº 0805712-44.2018.814.0000, no qual, esta Corte de Justiça, assim se manifestou em desfavor do corréu (JOSE LINO ALVES PEREIRA) do ora paciente:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO NO DECURSO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Embora seja assegurado ao réu condenado que aguarde em liberdade o julgamento do apelo se assim se manteve durante a fase instrutória, esse direito pode ser negado, se evidenciado no momento da prolação da sentença condenatória, qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

2. A fuga do réu do distrito da culpa e sua resistência em atender o chamamento da justiça para responder a ação penal, deixa antever a sua nítida intenção de se furtar a aplicação da lei, fator suficiente a embasar a decretação da custódia, como forma de garantir a aplicação da lei penal na hipótese de subsistência da condenação.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME. (julgado em 27/08/2018).

O corréu, então, recorreu ao STJ (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.170 - PA (2018/0244595-8), que entendeu também por manter a decisão fustigada.

Inconformado, e buscando a reforma dos Acórdãos, foi impetrado Habeas Corpus na Colenda Corte Constitucional de Justiça que, inicialmente, entendeu por negar seguimento ao remédio heroico. Diante disso, trazendo novas razões, foi interposto AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 183.445 PARÁ, que foram acolhidos pelo Douto Ministro Edson Fachin, sob o fundamento de ser a prisão preventiva incompatível com o regime semiaberto fixado para cumprimento de pena ao Paciente, conforme entendimento consolidado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Em suma, o impetrante pretende que esta Corte de Justiça conceda a extensão do benefício concedido ao corréu José Lino pelo d. Ministro Edson Fachin, com base no art. 580 do CPP.

Conforme minuciosamente relatado acima, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
negou o
habeas corpus
impetrado pelo corréu do paciente,
sendo tal entendimento avalizado perante o STJ. Diante disso, a competência para julgamento do presente
mandamus
seria do STF e não da Sessão de Direito Penal, deste Tribunal. Isto porque, esta Corte de justiça não pode estender um benefício que não concedeu e, pior, que não reconheceu a sua ilegalidade, que inclusive deveria figurar também como autoridade coatora.

Ainda que superássemos esta questão prefacial, entendo que os argumentos colacionados na inicial são insuficientes para que o impetrante alcance o escopo jurídico pretendido - a soltura do paciente. Conforme a decisão primitiva objurgada, a decretação da preventiva do paciente, repito, já convalidada por este Tribunal, se deu em razão da fuga do distrito da culpa, quando evadiu-se da Delegacia de Polícia, rechaçando, especificamente, o argumento do Ministro do STF para fundamentar a concessão da ordem,
in verbis:

Nem se alegue que o fato de ter sido os réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto implica em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Conforme brilhantemente ressaltado pelo Ministro Jorge Mussi, as instâncias ordinárias
são soberanas na análise dos fatos,
nas quais foram reconhecidas a periculosidade do paciente, diante da nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, tudo aliado ao risco concreto da reiteração na prática delitiva, vez que ele e seu comparsa respondem a outros processos, demonstrando a fundamentação idônea para manutenção da custódia preventiva. Concluiu que o STJ, “
sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Assim, tendo a sentença condenatória fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum
.”

Nota-se que, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin revogou a prisão preventiva sem se debruçar sobre todos os fundamentos reconhecidos pelas instâncias ordinárias e pelo STJ, nos quais, a prisão preventiva aqui combatida,
foi reconhecida como devidamente fundamentada
e
legal.

Assim sendo, verifico que é caso de
não conhecimento
do
writ
, razão pela qual mantenho a decisão objurgada,
conhecendo
do Agravo Regimental e julgando-o
improvido
.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/12/2021